Tribunal: TJSP
Processo: 1053500-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELAS EMBARGADAS NO SENTIDO DE SE TER POR CONDENADA A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA, POR SE TRATAR O EXPEDIENTE ACIONADO DE MEDIDA PROTELATÓRIA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1053500-28.2018.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 407/417, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO, ORA EMBARGANTE, E DADO PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO PELAS CORRÉS, ORA EMBARGADAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A EMBARGANTE SOFREU AGRESSÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 407/417, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO, ORA EMBARGANTE, E DADO PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO PELAS CORRÉS, ORA EMBARGADAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A EMBARGANTE SOFREU AGRESSÃO FÍSICA POR PARTE DA CORRÉ ROBERTA, BEM COMO O FATO DE QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DO IMÓVEL ATINGIDO POR TURBAÇÃO – DECISÃO QUE EXPLICITOU COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELAS EMBARGADAS NO SENTIDO DE SE TER POR CONDENADA A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA, POR SE TRATAR O EXPEDIENTE ACIONADO DE MEDIDA PROTELATÓRIA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053500-28.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA SABINA BOZZO PRIMANTE (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados
ANA
PRIMANTE
(ESPÓLIO)
e
ROBERTA
PRIMANTE
CUNNINGHAM (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43937
EDEC.No: 1053500-28.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MARIA SABINA BOZZO PRIMANTE
EBDO. : ANA PRIMANTE (ESPÓLIO), E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 407/417, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO
POLO
ATIVO,
ORA
EMBARGANTE,
E
DADO
PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO
PELAS CORRÉS, ORA EMBARGADAS - ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE OS
ELEMENTOS
COLIGIDOS
AOS
AUTOS
SE
MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE
A EMBARGANTE SOFREU AGRESSÃO FÍSICA POR
PARTE DA CORRÉ ROBERTA, BEM COMO O FATO
DE QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DO IMÓVEL
ATINGIDO POR TURBAÇÃO
DECISÃO QUE
EXPLICITOU COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PRETENSÃO DEDUZIDA PELAS EMBARGADAS NO
SENTIDO
DE
SE
TER
POR
CONDENADA
A
EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA, POR
SE TRATAR O EXPEDIENTE ACIONADO DE MEDIDA
PROTELATÓRIA
INOCORRÊNCIA - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 407/417, pelo qual foi negado
provimento a Recurso de Apelação interposto pela autora, ora embargante,
sendo por outro lado dado provimento ao Apelo interposto pelas corrés, ora
embargadas, conforme tirados em Ação de Manutenção de Posse, e
Reconvenção dela decorrente, a primeira proposta por MARIA SABINA
BOZZO PRIMANTE contra ANA PRIMANTE (ESPÓLIO), e ROBERTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRIMANTE CUNNIGHAM, e a segunda entre as mesmas partes, só que
inversamente posicionadas, momento em que a Turma Julgadora, por
votação unanime, reformou o posicionamento adotado em 1o Grau de
Jurisdição, o que se deu no sentido de julgar improcedente a Ação de
Manutenção de Posse como movimentada pela ora embargante, para no
mais julgar procedente a Reconvenção como proposta pelos ora
embargados, de sorte a determinar a reintegração das reconvintes na
posse do imóvel objeto de discussão nos autos, e assim condenando a
autora reconvinda ao pagamento de custas e despesas processuais
decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com os Honorários
Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em 10% do valor atribuído
a cada uma das ações.
Inconformada com os termos constantes do Acórdão
atacado, dela recorre a ocupante do polo ativo da lide principal, conforme
dá conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/04, para tanto
sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser aclarada, uma
vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida correção a
questão como colocada em debate nos autos, notadamente no que diz
respeito ao fato de que resultou devidamente comprovado que no episódio,
sofreu inclusive agressão física por parte da corré Roberta, acenando ainda
pela omissão do julgado no tocante ao fato de que, em verdade, se
encontrava na posse do bem em questão, vindo a sofrer turbação por parte
dos representantes da corré Roberta, o que se traduz em verdadeiro
aspecto que deve naturalmente implicar na reforma do posicionamento
adotado por força do quanto exposto pelo Acórdão guerreado, de sorte a
que seja assim dado provimento ao Recurso de Apelação como por ela
movimentado, de sorte a que seja julgada procedente a Ação de
Manutenção de Posse como proposta.
Devidamente processado o recurso, os ocupantes do
polo passivo, conforme dão conta por peça de fls. 09/11 apresentaram sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida manifestação, momento em que prantearam pela manutenção do
entendimento adotado pelo Acórdão guerreado, bem como pela imposição
de multa a embargante, esta que vem prevista pelo artigo 1.026, §2o, da Lei
de Ritos em vigor, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo apresentadas, a embargante pretende rediscutir as questões
dos autos, contestando as conclusões adotadas pela Decisão embargada,
o que equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios
apresentem nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se
presta o recurso movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois: "O Poder Judiciário,
para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Não
bastasse o quanto já mencionado, também não se deve descartar a
verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim
define a questão: "O magistrado sentenciante não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as
despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Diante de tal realidade, forçoso reconhecer que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez
que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde que registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja
a rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos. Ademais, se
coloca como certo que eventual erro na apreciação da prova, ou até
mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
Acrescente-se
que
nesse
sentido
se
posiciona
atualmente o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que reiteradamente
vem decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de
natureza singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido
de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
art. 535), não se prestando a corrigir decisão supostamente errada,
nem lhe sendo, em regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA
n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho)
Assim, a luz do quanto exposto se nota, e bem, que a
embargante pretende ver reformada a Decisão proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada a esse fim. Nesse sentido, e
consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery,
forçoso se faz reconhecer que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Por força de tal realidade, inviável se mostra a
utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica
em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativas da embargante, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no
Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.)
Nesse sentido, e apenas para colocar pá de cal por
sobre a questão levantada, forçoso concluir que, diferentemente do que
pretende fazer crer a embargante, não se registrou no julgado o equivoco
apontado, haja vista que resultou expressamente consignado no Acórdão
guerreado a fundamentação adotada pela Turma Julgadora, o que se deu
no sentido de reintegrar as corrés reconvintes na posse do imóvel objeto da
pendenga instaurada, julgando assim improcedente a Ação de Manutenção
de Posse movimentada pela autora reconvinda, ora embargante,
circunstâncias essas que impossibilitam o acolhimento da pretensão como
agora por ela reforçada, e novamente sem suporte em elementos
concretos.
Por fim, e no que toca ao pedido de imposição de multa
a embargante, isso por se tratarem os presentes embargos de peça
meramente protelatória, conforme pedido deduzido pelos embargados em
contrarrazões apresentadas, é de se dizer que tal hipótese ainda não se viu
demonstrada nos autos, uma vez que a inconformada se valeu dos
recursos disponíveis para resguardar interesses legitimamente protegido
pela legislação pátria, não resultando configurado, portanto, ao menos até o
presente momento do desenrolar do processo, o caráter protelatório
apontado, ou mesmo a presença dos requisitos autorizadores da aplicação
da penalidade como buscada, motivo pelo qual não deve prevalecer, repita-
se, ao menos até o presente momento, a insurgência nesse sentido
apresentada a esta E. Corte.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda, porque
proferido com plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve a
Decisão Colegiada ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR